Tribunal: TJBA
Processo: 0805567-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805567-05.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença que reconheceu de ofício a prescrição dos créditos tributários de ISS dos exercícios de 2007 a 2010. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à suspensão da exigibilidade por processo administrativo.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao manter o reconhecimento da prescrição, e se os embargos de declaração se prestam à juntada de documentos que deveriam ter sido apresentados na fase de conhecimento ou nas razões de apelação.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, abordando (i) a plena validade da decretação ex officio da prescrição em matéria tributária; (ii) o transcurso do prazo quinquenal entre a constituição do crédito e o ajuizamento; e (iii) a inexistência de provas de causas interruptivas nos autos até o momento do julgamento.
4. Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a finalidade dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito da decisão ou reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados, tampouco servem para o exame de prova documental tardia.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não acolhidos.

6. Inocorrente qualquer das hipóteses do art. 1022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - EDcl no AREsp n. 1.674.955/SC, Rel Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 0805567-05.2016.8.05.0001
, tendo como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como embargado,
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça